Tribunal: TJMT
Processo: 1021843-78.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021843-78.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALLISON ANDRE DE SOUZA - CPF: 016.042.291-44 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), FLAMCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 41.255.991/0001-30 (RECORRIDO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1021843-78.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1021843-78.2024.8.11.0002

Recorrente:
Allison André de Souza

Recorrida:
Flamcard Administradora de Cartões Ltda.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR NOS AUTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de extrato de negativação e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O recorrente busca a reforma da sentença e o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito diante da suposta ausência de documento essencial, considerando que o recorrente apresentou o extrato de negativação posteriormente nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da petição inicial deve ocorrer apenas quando, mesmo após a oportunidade de emenda, a irregularidade persiste e compromete o desenvolvimento válido do processo.

4.

No caso concreto, o recorrente apresentou o extrato do Serasa nos autos, cumprindo a diligência determinada, de modo que a decisão de extinguir o processo sem resolução do mérito configura erro material.

5.

A reforma da sentença se impõe para viabilizar a análise do mérito da demanda, que versa sobre a legalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de documento essencial é indevida quando a parte comprova nos autos o cumprimento da determinação judicial.

2.

O regular prosseguimento da ação deve ser assegurado quando verificado o cumprimento da exigência documental, permitindo a análise do mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, artigos 316, parágrafo único do artigo 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1023776-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgado em 19/09/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1021843-78.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1021843-78.2024.8.11.0002

Recorrente:
Allison André de Souza

Recorrida:
Flamcard Administradora de Cartões Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Allison André de Souza
.

Ação:
Obrigação de Fazer Cumulada com Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 235578697)
:
Indeferiu a petição inicial, por ausência de pressuposto processual e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 316 cumulado com parágrafo único do artigo 321 e artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 269981875): requer a reforma da sentença e o prosseguimento da ação.

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1021843-78.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1021843-78.2024.8.11.0002

Recorrente:
Allison André de Souza

Recorrida:
Flamcard Administradora de Cartões Ltda.

VOTO

Colendos Pares.

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pelo autor ante a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de extrato do SPC e Serasa, e, com isso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 316 cumulado com parágrafo único do artigo 321 e artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

Da narrativa inicial o autor alega que em 20/05/2022, fez um cartão da loja Flamboyan, por meio do qual realizou compras parceladas.

Afirma que efetuou o pagamento da primeira parcela via cartão de crédito do banco Nubank (Id. 269981858), no entanto, passou a receber cobranças em seu nome referente ao mês que havia pagado, em seguida teve seu nome inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Diante da inclusão indevida de seu nome no serviço de proteção ao crédito, pleiteia a responsabilização da instituição financeira pela indenização por danos morais.

A controvérsia dos autos cinge-se em analisar a possibilidade de retorno do feito ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento à ação.

Verifica-se que o juízo “a quo” extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ao argumento que não houve regular cumprimento da determinação proferida no despacho de Id. 269981862, que determinou ao recorrente que emendasse a petição inicial, com o extrato de negativação.

Da análise dos autos, nota-se que o autor cumpriu diligência em manifestação de Id. 269981871, apresentando o extrato do Serasa em Id. 269981872.

Desse modo, imperioso reconhecer que a sentença foi equivocada e assim enseja a reforma, a fim de verificar se há legalidade ou não da inclusão do nome do recorrente no serviço de proteção ao crédito.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTRATO VÁLIDO
– DANO MORAL CONFIGURADO – CAUSA MADURA – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O extrato de SERASA/SPC anexado na inicial como meio probatório das negativações existentes é documento válido, pois, apesar de não ser o “extrato balcão”, indica as pendências financeiras, aparentando ser completo
. A requerida sequer refuta o documento, tornando-se incontroverso. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.
Extrato apresentado na inicial suficiente para comprovar a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (N.U 1023776-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)”.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025